Tribunal: TJES
Processo: 5021751-81.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021751-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: EMANUELLE SOARES CEOLIN PIANNA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo Nº:
5021751-81.2023.8.08.0024

Classe:
Embargos de Declaração em Recurso Inominado Cível

Embargante (Ré):
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Embargantes (Autores):
EMANUELLE SOARES CEOLIN PIANNA e LEONARDO SILVA PIANNA

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do v. acórdão (ID 10573920) proferido por esta colenda Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela companhia aérea, mantendo a sentença de primeiro grau.

Os autores,
EMANUELLE SOARES CEOLIN PIANNA e LEONARDO SILVA PIANNA
, opuseram os primeiros embargos (ID 10578368), apontando:
a)
erro material no registro do julgamento, que indicou a autora como recorrente; e
b)
contradição no dispositivo do acórdão, que suspendeu a exigibilidade dos honorários sucumbenciais em favor da ré, sem que esta litigasse sob o pálio da gratuidade de justiça.

Posteriormente, a ré,
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, opôs seus próprios embargos (ID 10679673), alegando
obscuridade
e
omissão
. Sustenta que o acórdão não analisou devidamente a tese de caso fortuito (pandemia) e a aplicabilidade das Convenções Internacionais para afastar o dano moral. Busca, ao final, a rediscussão do mérito e o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

É o sucinto relatório. Passo a decidir, analisando conjuntamente ambos os recursos.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos.

II.I - Dos Embargos de Declaração dos Autores (ID 10578368)

Assiste plena razão aos embargantes. A análise do acórdão e dos registros do sistema revela a ocorrência dos vícios apontados.

O
erro material
é manifesto, pois o recurso inominado foi, de fato, interposto pela companhia aérea ré, e não pela autora, como constou equivocadamente no sistema.

A
contradição
no dispositivo do acórdão também é patente. O julgado condenou a parte recorrente (a ré) ao pagamento de honorários, mas, de forma contraditória e sem qualquer fundamento nos autos, suspendeu sua exigibilidade com base na gratuidade de justiça, benefício que não foi pleiteado nem concedido à pessoa jurídica.

Tais vícios devem ser sanados para restaurar a clareza e a lógica do julgado, sem, contudo, alterar seu mérito.

II.II - Dos Embargos de Declaração da Ré (ID 10679673)

Por outro lado, o recurso da companhia aérea não merece prosperar. As alegadas obscuridade e omissão são, na verdade, uma tentativa mal disfarçada de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos.

O acórdão foi explícito e fundamentado ao tratar da matéria. Conforme se extrai de sua fundamentação (ID 10573920), esta Turma Recursal reconheceu que, embora o cancelamento inicial do voo tenha decorrido da pandemia (fortuito externo), a falha na prestação do serviço que ensejou a condenação foi a conduta posterior e continuada da empresa, que, por anos, não ofereceu aos consumidores as alternativas legalmente previstas (reacomodação adequada ou reembolso), em violação à Lei nº 14.034/2020 e ao Código de Defesa do Consumidor.

A questão da aplicabilidade das Convenções de Montreal e Varsóvia também foi devidamente enfrentada. O acórdão, alinhado à jurisprudência consolidada do STF (Tema 1.240), assentou que, para a reparação de danos extrapatrimoniais, prevalece a norma consumerista, não havendo que se falar em limitação ou exclusão da responsabilidade com base nos tratados internacionais.

O que a embargante busca é, inequivocamente, uma nova valoração dos fatos e a prevalência de sua tese jurídica, já devidamente rechaçada. O mero inconformismo com a decisão não abre a via dos aclaratórios.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelos
autores
(ID 10578368) e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, sem efeitos infringentes, para: a.
Retificar o erro material
, fazendo constar que a parte Recorrente no julgamento do Recurso Inominado foi
TAM LINHAS AÉREAS S/A
. b.
Sanar a contradição
no dispositivo do acórdão de ID 10573920, para
excluir o trecho que suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios
, mantendo-se a condenação da recorrente ao seu pagamento.

CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pela
ré
(ID 10679673) e, no mérito,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar os vícios apontados e por seu manifesto caráter infringente.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)